Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743374-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O pronunciamento judicial de id 43826767 foi publicado com erro material. Retifico o referido despacho, com fundamento no art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil, a fim de que passe a constar com a seguinte redação: (...) 2) certifique o transcurso de prazo ou a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento por Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, bem como de contrarrazões ao agravo interno por Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Verifica-se, ainda, que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios interpôs seu recurso de agravo interno em duplicidade (id 42475602 e id 42475608). À Secretaria para que proceda ao desentranhamento da documentação apresentada repetidamente pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ao id 42475608. Intime-se SuperSim Análise de Dados e Correspondente Bancário Ltda. para se manifestar acerca de eventual não conhecimento das teses relativas à: 1) ausência de obrigatoriedade de instalação do aplicativo que bloqueia as funcionalidades do aparelho celular; 2) não configuração de constrição de ativo e 3) não essencialidade do celular à dignidade do consumidor, ante a sua preclusão, uma vez que foram analisadas e decididas nos autos do Agravo de Instrumento n. 0739657-67.2022.8.07.0000. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator